Tribunal: TJDFT
Processo: 0742596-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CUMPRIMENTO DO AJUSTE PELA REQUERENTE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. DECISÃO PROFERIDA NA ADPF No 828/STF. INSTALAÇÃO DE COMISSÕES NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS. OBJETO. REGIME DE TRANSIÇÃO PARA OCUPAÇÕES COLETIVAS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. IMÓVEL UNIFAMILIAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Insubsistente a pretensão do Agravante de permanecer na posse do imóvel, quando se verifica que a reintegração de posse tem fundamento em acordo homologado judicialmente há 10 (dez) anos e que a Autora/Agravada cumpriu sua parte ao efetuar o pagamento das benfeitorias erigidas no terreno, restando apenas o cumprimento da obrigação que coube ao Réu/Agravante de desocupar o imóvel, notadamente quando se constata que, após a decisão agravada, foi-lhe concedido pelo juízo a quo prazo extra de 60 (sessenta) dias sem impugnação.
2. A decisão prolatada na ADPF no 828, do e. STF, que teve por objetivo estabelecer um regime de transição para as desocupações no âmbito da pandemia, não se aplica ao caso concreto.
3. Conforme se extrai da ementa da decisão proferida na ADPF no 828, a determinação de instalação de comissão de conflitos fundiários tem por objeto estabelecer regime de transição quanto “às ocupações coletivas”, o que não é a hipótese dos presentes autos, que tem por objeto uma casa, de propriedade da Agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.